Tribunal: TJSP
Processo: 4000312-77.2013.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Reivindicatória – Procedência da ação principal e da denunciação da lide – Imóvel alienado pela denunciada ao autor e à corré – Transferência da propriedade que se dá com o registro do título no cartório imobiliário – Exegese do art. 1.245, do CC – Autor que efetuou o registro quase 20 anos após a celebração da avença, mas anteriormente à requerida – Reconhecimento da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Reivindicatória – Procedência da ação principal e da denunciação da lide – Imóvel alienado pela denunciada ao autor e à corré – Transferência da propriedade que se dá com o registro do título no cartório imobiliário – Exegese do art. 1.245, do CC – Autor que efetuou o registro quase 20 anos após a celebração da avença, mas anteriormente à requerida – Reconhecimento da propriedade do autor – Usucapião – Matéria de defesa não alegada em contestação – Preclusão – Não preenchimento, ademais, dos requisitos da prescrição aquisitiva – Indenização por benfeitorias e ressarcimento de valores pagos a título de IPTU – Pretensão não deduzida, na contestação, em face do autor – Pedido dirigido à denunciada – Impossibilidade de alteração do pedido – Descabimento, nesse caso, de retenção por benfeitorias – Majoração da verba honorária – Aplicação do § 11, do artigo 85, do CPC – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000312-77.2013.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
EMERSON MELO VIEIRA, são apelados VALDEMIR OLIVEIRA SANTOS e JACY
RAMOS MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000312-77.2013.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 5.109 – LP
2
Voto no: 5.109
Apelação no: 4000312-77.2013.8.26.0445
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Pindamonhangaba 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Dr(a). Cláudia Longobardi Campana
Recorrente(s): Emerson Melo Vieira e outra
Recorrido(a)(s): Valdemir Oliveira Santos
APELAÇÃO. Ação Reivindicatória
Procedência da ação
principal e da denunciação da lide
Imóvel alienado pela
denunciada ao autor e à corré Transferência da propriedade que
se dá com o registro do título no cartório imobiliário Exegese do
art. 1.245, do CC Autor que efetuou o registro quase 20 anos
após a celebração da avença, mas anteriormente à requerida
Reconhecimento da propriedade do autor Usucapião Matéria
de defesa não alegada em contestação
Preclusão
Não
preenchimento, ademais, dos requisitos da prescrição aquisitiva
Indenização por benfeitorias e ressarcimento de valores pagos a
título de IPTU Pretensão não deduzida, na contestação, em face
do autor Pedido dirigido à denunciada Impossibilidade de
alteração do pedido Descabimento, nesse caso, de retenção por
benfeitorias Majoração da verba honorária Aplicação do § 11,
do artigo 85, do CPC
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
643/645, que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora, consistente, em
síntese, na imissão do autor na posse do lote 28, da quadra 14, do Loteamento Shangri-la, e
na condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por perdas e danos, jugando
procedente também a litisdenunciação apresentada pelos réus, condenando a denunciada
TER Terra Terraplanagem e Pavimentação Ltda. a indenizar os denunciantes pelos danos
sofridos.
A seguir, colaciona-se o dispositivo da r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000312-77.2013.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 5.109 – LP
3
“Posto isso, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO E EXTINTO O
PROCESSO NA FORMA DO ARTIGO 487 INCISO I DO CPC
para imitir o autor na posse do lote 28 da quadra 14 do Loteamento
Shangri-la, confirmando a liminar deferida e condeno o réu à perda
das benfeitorias realizadas no imóvel em favor do autor.
Sucumbentes, arcarão os réus com as custas e despesas processuais
e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa,
observando-se a gratuidade da justiça.
Posto isso, JULGO PROCEDENTE A DENUNCIAÇÃO DA
LIDE NA FORMA DO ARTIGO 487 INCISO I DO CPC para
condenar a denunciada a indenizar os réus dos danos materiais
quais sejam os valores pagos de IPTU desde 1993, materiais de
construção e mão de obra e limpeza e terraplanagem do lote 28, a
serem apurados em liquidação de sentença mediante apresentação
de documentos comprobatórios e cálculos, valores corrigidos
monetariamente dede o desembolso em acrescidos de juros de 1%
desde a citação. . Outros danos indeterminados não pode ser objeto
de condenação, indefiro-os. Sucumbente arcará a denunciada com
as custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo
em R$1500,00 por equidade e observando
a médica complexidade do processo.
PRIC”,
No presente instante, inconformada, a parte recorrente alega que: i) adquiriu
o imóvel diretamente da proprietária constante da matrícula do imóvel, sendo que a outorga
da escritura ocorreria após a quitação dos débitos de IPTU incidentes sobre o imóvel; ii) à
época da celebração da avença, não havia indícios de que o bem pertencia ao apelado, pois,
tanto no Registro de Imóveis como na Prefeitura Municipal, constava como proprietário, o
alienante; iii) além da quitação dos débitos, os apelantes construíram sua residência e
muraram todo o imóvel, mas, a despeito disso, a escritura foi outorgada ao apelado em
28/09/2012, em que pese o contrato de compra e venda tenha sido celebrado em
14/09/1993; iv) é nítida a configuração de enriquecimento ilícito do apelado que só
promoveu a lavratura da escritura após o pagamento da dívida e a realização das
benfeitorias; v) a posse dos apelantes sempre foi mansa, pacífica e de boa-fé, nos 05 anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000312-77.2013.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 5.109 – LP
4
anteriores ao ajuizamento da ação (desde 2008), devendo ser declarado o domínio dos
mesmos sobre o imóvel ou ser o apelado condenado a indenizar as benfeitorias realizadas e
os pagamentos de IPTU efetuados, reconhecendo-se o direito de retenção.
Recurso tempestivo e sem preparo, por serem os réus beneficiários da
justiça gratuita (fls. 615).
A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fls.
requerendo a manutenção da sentença (fls. 668).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.

Colhe-se dos autos que, em 14/09/1993, o autor firmou com a denunciada
TER Terra Terraplanagem e Pavimentação S/C Ltda. o Instrumento Particular de Venda e
Compra de fls. 12/18, visando a aquisição, dentre outros, do lote 28, da quadra 05, do
loteamento denominado Parque Shangri-lá,, quitando, no mesmo ato, o valor do contrato.
A escritura de venda e compra, porém, só foi lavrada em 28/09/2012 (fls. 19/21).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000312-77.2013.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 5.109 – LP
5
Ocorre que, em 11/11/2008, a denunciada alienou o mesmo lote de terreno
aos requeridos, conforme faz prova o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra de Imóvel, de fls. 88/91, para pagamento em 05 parcelas.
Ora, conquanto seja cediço que a transferência da propriedade imóvel se dá
com o registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245, do CC) e que, antes
disso, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel (§ 1o), o que acaba lhe
possibilitando vender novamente o mesmo imóvel a terceiros, como ocorreu in casu, o fato
é que o autor levou seu título a registro em 19/10/2012 (fls. 19/21), ou seja, antes da
requerida.
Com o registro, a propriedade se consolidou nas mãos do autor,
prevalecendo ante a pretensão da requerida que passou a ter apenas direito de exigir da
vendedora as perdas e danos.
Assim, embora na data da celebração do contrato de fls. 88/91 a denunciada
figurasse como proprietária do imóvel, não tendo o autor até então levado a registro o título
translativo da propriedade, tais circunstâncias não asseguram à requerida o direito de
propriedade diante da anterioridade do registro levado a efeito pelo autor.
Nem se alegue que a posse dos apelantes sempre foi mansa, pacífica e de
boa-fé, nos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação (desde 2008), devendo ser declarado
o domínio dos mesmos sobre o imóvel, eis que o momento para arguição da prescrição
aquisitiva como matéria de defesa é a contestação, sob pena de preclusão (REsp no
1.106.809/RS 4a Turma Rel. Min. Marco Buzzi j. 03/03/2015). Como a usucapião não
foi arguida como matéria de defesa em contestação, não pode a apelante inovar em sede
recursal. E, ainda que assim não fosse, não se encontram preenchidos os requisitos legais
da prescrição aquisitiva, notadamente o prazo de 05 anos, eis que a ré foi imitida na posse
precária em 11/11/2008, o autor efetuou o registro no Cartório de Imóveis em 19/10/2012 2
ajuizou a presente ação em 08/11/2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000312-77.2013.8.26.0445 - Pindamonhangaba - Voto no 5.109 – LP
6
Com relação à indenização por benfeitorias realizadas e o ressarcimento dos
valores pagos a título de IPTU, necessário consignar que, a teor do art. 453, do CC, deveria
a requerida ter deduzido, em contestação, pretensão contraposta em face do autor. No
entanto, ela dirigiu tal pretensão à litisdenunciada (fls. 235), de modo que não pode agora,
em sede recursal, alterar deu pedido. Tal circunstância inviabiliza o direito de retenção.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual de
10% sobre o valor da causa e, pelo presente, ficam majorados para 15% deste referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)